Tribunal: STF
Processo: ARE 1594845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discute suposta violação aos princípios da legalidade e do interesse público.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia possui natureza constitucional direta apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O Plenário do STF, em regime de repercussão geral (Tema 660), firmou entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 

    A alegada ofensa aos princípios constitucionais invocados configura violação indireta ou reflexa, pois depende da prévia interpretação de normas infraconstitucionais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e normas estaduais aplicáveis, bem como das premissas fáticas fixadas na decisão impugnada. 

    Incide o óbice da Súmula 279 do STF, que impede o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.